Tribunal: STF
Processo: Rcl 77187
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Nova Santa Bárbara contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    Na origem, a ação foi ajuizada contra o Município de Nova Santa Bárbara por servidora pública que pleiteava o pagamento de diferenças do adicional de insalubridade, requerendo que a base de cálculo fosse o seu salário base, ao invés do salário mínimo. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o pagamento do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo.



    O Município interpôs recurso inominado, que foi negado pela 6ª Turma Recursal do TJPR, mantendo-se a condenação ao pagamento do adicional sobre o salário base do servidor. O Município, então, ingressou com Recurso Extraordinário, que foi inadmitido.



    O reclamante argumenta que a Súmula Vinculante nº 4 proíbe o uso do salário mínimo como base de cálculo de vantagens funcionais e sua substituição por decisão judicial e que a decisão da Turma Recursal teria violado a autoridade da Súmula Vinculante 4 ao determinar que o adicional de insalubridade seja calculado com base no salário base do servidor, sem previsão legal municipal que estabeleça tal critério.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor do acórdão reclamado (eDoc. 4):



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DE NOVA SANTA BÁRBARA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO. BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO SALÁRIO MÍNIMO QUE É INCONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 4. ART. ART. 82, INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 201/2004 QUE FOI DECLARADA INCONSTITUCIONAL ERGA OMNES NA ADI Nº 0023948-47.2023.8.16.0000. APLICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES FEDERAIS POR PREVISÃO EXPRESSA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ART. 84 DA LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ QUE A BASE DE CÁLCULO NÃO PODERÁ SER INFERIOR AO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REMISSÃO À CLT TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ESTATUTÁRIA E NÃO DE EMPREGO. PRECEDENTES DA 4ª TURMA RECURSAL (TJPR - 4ª Turma Recursal- 0000281-52.2023.8.16.0155 - São Jerônimo da Serra - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO GIOVANA EHLERS FABRO ESMANHOTTO - J. 04.03.2024). AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO REFERENTE À ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE FORMA RETROATIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADI QUE TEM POR OBJETIVO APENAS EVITAR A SUPRESSÃO ABRUPTA DO ADICIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Transcrevo a fundamentação do acórdão reclamado:



    “No caso in tela, cinge-se a controvérsia quanto a constitucionalidade da base de cálculo do adicional de insalubridade e, caso constatada a inconstitucionalidade, se seria possível a alteração desta pelo judiciário em controle difuso. 



    Inicialmente, verifica-se que o artigo que se questiona a constitucionalidade (art. 82, inciso I, da Lei Municipal nº 201/2004) possui a seguinte redação: 



    Art. 82. Os servidores que trabalhem com habitualidade em ambientes ou funções insalubres ou perigosas, fazem jus a um adicional, que corresponderá: I. no caso de insalubridade, a dez por cento, vinte por cento ou quarenta por cento do salário-mínimo, conforme o grau definido em perícia; 



    Diante disto, é inequívoco que a base de cálculo utilizada pela legislação municipal é inconstitucional por violação ao art. 7, inciso IV, da Constituição Federal e pela Súmula Vinculante nº 4, por pertinência: 



    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 



    IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 



    Súmula Vinculante 4: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 



    Ademais, destaca-se que este entendimento está de acordo com o acórdão proferido na ADI mencionada pela parte Recorrente, o qual dispôs: 



    “Sendo assim, se não existe dúvida a respeito da taxatividade da lei de Nova Santa Bárbara, quanto à utilização do salário-mínimo como indexador da base de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores públicos municipais, dúvida por igual não há quanto a sua inconstitucionalidade. ”



    Superada essa premissa, constata-se a necessidade de averiguar a possibilidade de utilização do art. 84 da Lei Municipal 201/2004 para a definição da base de cálculo correta, o qual leciona: 



    Art. 84. Os adicionais de insalubridade ou periculosidade não poderão ser inferiores aos previstos na legislação federal reguladora da matéria, prevalecendo esta quando mais vantajosa, independentemente de qualquer ato do Legislativo ou do Executivo Municipal. 



    Compulsando-se os autos, extrai-se que a premissa adotada pelo magistrado a quo é no sentido de que, por expressa previsão legal, a base de cálculo deveria ser correspondente ao Estatuto dos Servidores Federais (Lei Federal nº 8.112/90), qual seja o vencimento efetivo do cargo. 



    Em contrapartida, sustentou o Recorrente que a legislação federal que menciona o dispositivo do art. 84 corresponderia à Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, a base de cálculo vinculada ao salário mínimo estaria correta, uma vez que aquele diploma legal assim faz expressamente em seu art. 192. 



    Contudo, a tese apresentada pelo Recorrente não merece prosperar, uma vez que há nítida diferença entre as relações estatuários – vínculo administrativo – e de emprego – vínculo celetista – devendo prezar pela simetria entre as relações no presente caso concreto. 



    Nesta mesma senda, compreendeu a 5ª Câmara Cível deste E. Tribunal: 



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 1. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL Nº 1.718/2003. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE CAMBÉ. SERVIDORA PÚBLICA. FISIOTERAPEUTA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE FAZ MENÇÃO À LEGISLAÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO FATOR DE INDEXAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. EXEGESE DO ART. 7º, INCISO IV, DA CF. SIMETRIA COM A LEI Nº 8.112/90. 2. ALÍQUOTA. ÍNDICES PREVISTOS NA LEI Nº 8.112/90. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA MANTIDOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0011676-23.2018.8.16.0056 - Cambé - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANO CAMPOS DE ALBUQUERQUE - J. 28.09.2020) 



    Ainda, já é o entendimento da 4ª Turma Recursal exatamente em face do município Recorrente: 



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ARTIGO 82, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 201/2004 QUE APLICA O SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL O SUPRACITADO ARTIGO E APLICOU A INCIDÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO ESTABELECIDA PELO ARTGO 84, DA MESMA LEI MUNICIPAL (201/2004), QUE FAZ REFERÊNCIA A APLICAÇÃO DE LEI FEDERAL. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL ATRAVÉS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ALEGAÇÃO DE QUE O ARTIGO 84, DA LEI MUNICIPAL, SE REPORTA A CLT. IMPOSSIBILIDADE. REMISSÃO GENÉRICA À LEGISLAÇÃO FEDERAL. MUNICÍPIO QUE ANSEIA APLICAR AS REGRAS DA CLT, TOMANDO COMO BASE O SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO A SÚMULA VINCULANTE Nº 04, DO STF. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CORRESPONDENTE AO SERVIDOR PÚBLICO DA ESFERA FEDERAL. ARTIGO 68, DA LEI FEDERAL Nº 8.112/1990, QUE ESTABELECE QUE PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE UTILIZA-SE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei Municipal tem sua aplicação voltada para os servidores municipais de Nova Santa Bárbara, cujo regime jurídico é o estatutário, tal como aquele previsto na Lei Federal nº. 8.112/1990, de modo que o mais sensato é que a aplicação legislativa por analogia deve ficar restrita à lei que melhor se equipare ao tipo de contratação, não se tratando, obviamente, da CLT.2. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000281-52.2023.8.16.0155 - São Jerônimo da Serra - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO GIOVANA EHLERS FABRO ESMANHOTTO - J. 04.03.2024)



    Portanto, é imperativo reconhecer o acerto da decisão do magistrado em primeiro grau, vez aplicou, com base na simetria de regimes, a base de cálculo correspondente à definida pelo Estatuto dos Servidores Federais, afastando a aplicação da CLT como pretende o município. 



    Desde já se salienta que a decisão aqui proferida não conflita com a modulação de efeitos proferida na ADI 0023948-47.2023.8.16.0000, uma vez que naquele feito foi concedido efeitos prospectivos a fim de preservar a remuneração percebida pelos servidores, os quais seriam evidentemente prejudicados pela declaração de vantagem que já percebem, vejamos os fundamentos utilizados pelo Ilustre Relator:(...)



    Deve-se reconhecer ainda que não foi enfrentado pelo Colegiado a possibilidade de aplicação do art. 84 da Lei Municipal, portanto, não há um entendimento quanto a sua aplicação que vincule esta Turma Recursal a decidir de forma diversa, estando livre para decidir acerca da aplicação do dispositivo para o caso em voga. 



    Por fim, tendo em vista a determinação na ADI para a adoção de medidas pelo ente público para a regularização da constitucionalidade da base de cálculo, os efeitos da presente sentença devem ser limitados pela entrada em vigência de lei superveniente que vise a alteração da base de cálculo para um índice constitucional. Ante o exposto, VOTO por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo a sentença nos termos da fundamentação exposta.”



    O reclamante alega que o acórdão reclamado teria violado a Súmula Vinculante 04, abaixo transcrita:



    “Súmula Vinculante 4: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    De acordo com referido enunciado, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, mas, uma vez previsto, não pode ser substituído por decisão judicial.



    No caso concreto, embora a Turma Recursal tenha reconhecido corretamente a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo (art. 82, I, da Lei Municipal nº 201/2004), violou a segunda parte da súmula ao substituir, sem amparo em lei local expressa, o indexador por outro parâmetro.



    A Turma Recursal determinou a adoção do vencimento do cargo efetivo, com base em aplicação analógica do art. 68 da Lei nº 8.112/1990, a seguir transcrito:



    “Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.”



    A própria decisão reconhece que a legislação municipal não fixou critério objetivo para a base de cálculo, limitando-se a proibir que os valores sejam inferiores aos previstos na legislação federal (art. 84 da Lei Municipal nº 201/2004). O art. 84 da lei municipal não estabelece, de forma direta ou específica, que o adicional de insalubridade dos servidores municipais seja calculado com base no art. 68 da Lei nº 8.112/1990. A redação da norma tem caráter genérico e condicional: prevê apenas que os adicionais não sejam inferiores aos previstos na "legislação federal reguladora da matéria", o que depende de definição prévia e específica do legislador local para disciplinar a base de cálculo.



    A decisão reclamada invade competência exclusiva do Poder Legislativo municipal para disciplinar o regime jurídico dos servidores públicos locais (art. 61, §1º, II, "c", da CF). Ao fixar o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, sem previsão legal, o Judiciário atuou como legislador positivo, em ofensa direta ao princípio da separação dos poderes e em desrespeito ao comando da Súmula Vinculante nº 4.



    No mesmo sentido decidi caso idêntico envolvendo o mesmo Município de Santa Bárbara nos autos da Rc. 75.972.



    Por todo o exposto, é evidente a afronta à Súmula Vinculante 4. Assim, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente